Tribunal: TJDFT
Processo: 0797862-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Procedimento administrativo de progressão funcional. Servidor cedido. Não localização. Comunicação por e-mail em ocasião precedente. Presunção de legitimidade afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DER com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido do autor para realizar novo procedimento de progressão funcional. Sustenta a autarquia que agiu corretamente ao negar a progressão funcional do servidor por ter aplicado as normas adequadas ao caso concreto, dentre elas o Decreto 37.770/2016.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no ato administrativo que negou a progressão funcional do servidor.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. No tocante à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. Embora exista base normativa disciplinando o procedimento de progressão funcional dos servidores (Decreto 47.385/25), indicando, inclusive, o momento da sua instauração – no mês de julho de cada ano (art. 3o), revela-se desproporcional o ato administrativo que impede a progressão por não ter sido localizado o servidor, cedido para órgão da Administração Federal.
5. Considera-se temerária a conduta da Administração, que de posse de diversos instrumentos tecnológicos, deixa de prosseguir na tentativa de localizar o servidor e encerra o procedimento de progressão funcional.
6. Ainda que o servidor tenha concorrido para o evento, a prova da comunicação eficaz, por e-mail, em ocasião anterior fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo (ID 74114306, pág. 17), reforçando a conclusão de que seria possível entrar em contato com o servidor para a deflagração do procedimento.
7. As provas juntadas pelo DER com a contestação não demonstram os meios pelos quais a autarquia teria tentado entrar em contato com o recorrido, enfraquecendo ainda mais a presunção que milita em seu favor.
8. Por essas razões, é o caso de manter a sentença de procedência dos pedidos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DER a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 47.385/25, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.